Tribunal: TJDFT
Processo: 0720484-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCOS RIBEIRO contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade de pagamento de fatura de cartão de crédito utilizado para pagamento de boletos fraudulentos. Em suas razões recursais, o Agravante reitera os termos da inicial, salientando que a instituição financeira foi avisada imediatamente após a realização do pagamento e havia confirmado a possibilidade de estorno dos valores. Acentua estarem presentes os requisitos processuais para a concessão da tutela de urgência. Gratuidade deferida na origem. É o necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, em que pese a situação descrita pela agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso dos autos, ainda nesta fase inicial do processo, não restou demonstrada a ocorrência de fortuito interno, ou seja, a falha na prestação do serviço, apta a responsabilizar a instituição financeira. No recente REsp 2046026/RJ, a Terceira Turma do STJ, ao estabelecer os pressupostos da responsabilidade civil em caso semelhantes, pontuou sobre as hipóteses de fortuito interno e sobre a necessidade de restar demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor. Confira-se: (...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Na linha da orientação jurisprudencial do c. STJ, o pedido de suspensão de pagamento de obrigações decorrentes de fraudes, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual fortuito internos ou se o fato decorreu de atuação exclusiva de terceiro sem vínculo com a instituição financeira ou do próprio consumidor. No caso em análise, nesta fase processual, ainda não há comprovação de que houve falha na prestação do serviço bancário ou se o ocorrido se limitou a atuação de terceiros sem vínculo com a Instituição Financeira agravada. Nesse contexto, necessário se aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como foram formalizadas as consignações em folha de pagamento. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator